Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-81.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos etc.
Considerando que o os embargos se restringem a omissão no que tange a preliminar contrarrecursal de ausência de documentos, e diante das contrarrazões apresentadas, bem como que o acórdão recorrido limitou-se à adequação dos consectários legais às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, determino a intimação da embargante quanto a insistência na análise do recurso, no prazo de 05 dias.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado